Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO INVIÁVEIS.

1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado, em concreto, pelo fato de o paciente ser reincidente específico e ter sido preso em flagrante quando se encontrava em prisão domiciliar.

2. A pena máxima do crime doloso imputado ultrapassa o limite de 4 anos, sendo possível a decretação da prisão preventiva, consoante artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. O fato de o paciente ter residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.